Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado

2. O vício de erro material estará caracterizado quando houver no julgado inexatidões decorrentes de grafia, trocas de palavras ou erros de cálculos que, reconhecíveis à primeira vista, em regra não têm o condão de alterar o resultado do julgamento.

3. A matéria posta nestes embargos foi debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que revela inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso.

4. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

5. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois não é possível aferir que o embargante teve a intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária.

6. Recurso conhecido e improvido.